Tribunal: TJDFT
Processo: 0704679-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO E SALDO BANCÁRIO. PERPETUAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS JUSTIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO.
1. De acordo com a Teoria Finalista Mitigada, o consumidor intermediário, isto é, aquele que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial, desde que provada sua vulnerabilidade, poderá obter a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais.
1.1. Restando cabalmente demonstrada a vulnerabilidade do consumidor intermediário, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às suas relações comerciais, em atenção à teoria finalista mitigada ou aprofundada.
1.2. Consoante o artigo 52 do Código Civil, às pessoas jurídicas é conferida, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que (o) fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
3. A perpetuação do bloqueio do saldo bancário por longo período, por motivos injustificados, e mesmo após registros sucessivos de reclamações, caracteriza falha na prestação do serviço, o que gera o dever de indenizar eventuais prejuízos suportados pelo consumidor intermediário.
3.1. A indenização deve ter caráter didático-pedagógico, com o intuito de desestimular a conduta lesiva; e obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa ou a fixação de valor ínfimo.
4. Ante a razoabilidade do valor fixado a título de multa diária em sede de decisão antecipatória de tutela, notadamente se considerados o saldo bancário constrito por prazo excessivo e a facilidade no cumprimento da medida, o atraso injustificado no cumprimento da ordem liminar atrai a incidência da multa cominatória.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.